Tribunal: TJSP
Processo: 1009844-49.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais – Cartão de crédito – Negativação do nome do autor por dívida que alega não contraiu – Improcedência – Falta de verossimilhança das alegações – Demonstração da efetiva existência de negócio jurídico entre as partes – Dívida de cartão de crédito – Negativação em exercício regular de direito do credor

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais – Cartão de crédito – Negativação do nome do autor por dívida que alega não contraiu – Improcedência – Falta de verossimilhança das alegações – Demonstração da efetiva existência de negócio jurídico entre as partes – Dívida de cartão de crédito – Negativação em exercício regular de direito do credor – Inexistência de ato ilícito - Dano moral não evidenciado – Rec. negado.

Litigância de má-fé – Multa – Cabimento – Atuação temerária do autor – Ajuizamento da demanda com fundamento na inexistência de dívida que originou a negativação – Finalidade de obter vantagem indevida – Violação dos deveres de boa-fé e lealdade das partes – Caracterização do improbus litigatur – Inteligência do art. 80, II c.c. art. 81 do CPC - Precedentes – Expedição de ofício a OAB - Diligência determinada pelo Juízo a quo que não se mostra excessiva, sendo destinada à apuração de eventual irregularidade - Rec. Negado.

Justiça gratuita – Benefício revogado na sentença ao reconhecer-se a má-fé do autor – Descabimento – Ausência de prova de alteração das condições econômico-financeiras do autor a justificar a revogação do benefício – A litigância de má-fé não é causa jurídica para revogação do benefício da assistência judiciária – Rec. Provido.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009844-49.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante JOSÉ
BARROS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
CRED
-
SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009844-49.2020.8.26.0068 - vOTO 33544
2
VOTO No: 33544
APEL. No: 1009844-49.2020.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE.: JOSÉ BARROS
APDO.: CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA.

*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenizatória por danos morais Cartão de crédito

Negativação do nome do autor por dívida que alega não
contraiu
Improcedência
Falta de verossimilhança das
alegações Demonstração da efetiva existência de negócio
jurídico
entre
as
partes
Dívida de cartão
de
crédito Negativação em exercício regular de direito do
credor
Inexistência de ato ilícito - Dano moral não
evidenciado Rec. negado.

Litigância de má-fé
Multa
Cabimento
Atuação
temerária do autor
Ajuizamento da demanda com
fundamento na inexistência de dívida que originou a
negativação
Finalidade de obter vantagem indevida

Violação dos deveres de boa-fé e lealdade das partes

Caracterização do improbus litigatur Inteligência do art.
80, II c.c. art. 81 do CPC - Precedentes
Expedição de
ofício a OAB - Diligência determinada pelo Juízo a quo que
não se mostra excessiva, sendo destinada à apuração de
eventual irregularidade - Rec. Negado.

Justiça gratuita
Benefício revogado na sentença ao
reconhecer-se a má-fé do autor Descabimento Ausência
de prova de alteração das condições econômico-financeiras
do autor a justificar a revogação do benefício A litigância
de má-fé não é causa jurídica para revogação do benefício
da assistência judiciária Rec. Provido.

Recurso provido em parte.*

Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito c.c. indenização por danos morais proposta por JOSÉ BARROS em face de CRED
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 106/111, condenando o autor ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 200,00 (duzentos
reais), condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no
valor “correspondente a 10% do valor atribuído à causa, devidamente corrigido, como
forma de indenizar a parte contrária dos prejuízos que sofreu ao ser compelida a se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009844-49.2020.8.26.0068 - vOTO 33544
3
defender e comparecer em juízo. A litigância de má-fé do autor é incompatível com a
concessão da assistência judiciária, razão pela qual fica revogada a gratuidade da justiça
(fls. 19/20). Por fim, não se pode olvidar que a conduta adotada pelo patrono subscritor da
inicial, Dr. Fauez Zar Junior - OAB/SP 286.137, que se repete em muitos outros casos,
como constatado em pesquisa ao banco de dados do E. Tribunal de Justiça de São Paulo
(fls. 23/25), revela a falta de comprometimento com as atividades judicial e judiciária, já
que o advogado se arrisca em manobras jurídicas em benefício de devedores contumazes
por meio da utilização dos mecanismos legais que facilitam o acesso à justiça. Desta feita,
o cenário processual instaurado nos autos está a indicar que se trata de mais uma hipótese
de uso atípico do Poder Judiciário, tal como vislumbrado pelo Núcleo de Monitoramento de
Perfis de Demandas deste tribunal e indicado no Comunicado CG no 02/2017. Nesse passo,
remetam-se cópia desta sentença, das principais peças dos autos e certidão de todos os
processos ajuizados pelo mesmo advogado à OAB para as providências pertinentes,
comunicando-se também ao setor de controle de ações repetitivas do E. Tribunal de Justiça
de São Paulo”.

Apela o autor, alegando,
em
resumo,
inexistir prova
da legitimidade do débito negativado, deixando a financeira ré de instruir o processo com o
contrato que originou a dívida, ônus seu, em decorrência da inversão do ônus da prova em
favor do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC). Argumenta com a unilateralidade
dos documentos juntados pelo requerido, sendo caso de se declarar a inexistência do débito,
condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais. A ação foi
proposta objetivando o reconhecimento judicial de inexigibilidade do débito, não estando
preenchidos as hipóteses do art. 80 do CPC para a cominação de multa por litigância de má-
fé. Desnecessária a expedição de ofício a OAB, ausente indício mínimo de irregularidade
praticada pelo advogado do autor. O autor apelante comprovou nos autos que faz jus à
justiça gratuita, sendo o benefício revogado sem base legal. Pugna pelo provimento do
recurso (fls. 113/128).

Recurso regularmente processado e respondido.

É o relatório.

VOTO.

Trata-se
de ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito c.c. indenização por danos morais por ilícita negativação do nome do autor por dívida
que alega desconhecer.

Narrou o autor, na inicial, foi incluído nos cadastros de proteção ao
crédito por dívida no valor de R$40,64 relativo ao contrato no 42002434.

Afirmou não celebrou obrigação com tais características e buscou,
de várias maneiras, contato com o requerido para esclarecer o ocorrido, sem sucesso.

Pediu a declaração de inexigibilidade do débito negativado,
exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais.

Ao contestar, alegou o réu, aderiu o autor ao serviço de cartão de
crédito por ela administrado, referindo-se a dívida negativada ao inadimplemento do
pagamento de faturas pela autora. Afirma não ter praticado conduta ilícita, por isso não pode
ser condenada por danos morais (fls. 29/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009844-49.2020.8.26.0068 - vOTO 33544
4

Nega-se provimento ao recurso do autor.

Aplica-se ao caso o CDC na medida em que o serviço prestado pelo
réu se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra o autor como
destinatário final, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90 e súmula 297 do STJ.

Todavia, em que pese a relação consumerista existente, não se
evidencia no caso fundamento suficiente para o julgamento da causa com a inversão do ônus
da prova, de acordo com o art. 6o, VIII, do CDC.

Tratando-se de produção de prova, a inversão, em caso de relação
de consumo, não é automática, cabendo ao Magistrado a apreciação dos aspectos de
verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência (art. 6o, VIII, do
CDC), justificando-se a sua aplicação nos casos em que o fornecedor possui maior
facilidade na obtenção das fontes de prova.

Assim já decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão automática do
ônus da prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é
indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência,
não bastando apenas o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos
direitos do consumidor não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a
elucidação dos fatos por ele narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese,
possua melhores condições de fazê-lo, em razão da assimetria técnica e informacional
existente entre as partes em litígio.” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

As provas produzidas demonstram, ao contrário do alegado na
inicial, efetiva existência de relação jurídica contratual entre as partes, bem como a origem
do débito negativado.

Ao contestar, alegou a requerida ser o autor titular do cartão de
crédito no 9603.xxxx.xxxx.0257 por ela administrado. Esclareceu que o autor efetuou
compra, em 3/1/2020, no valor de R$38,98, deixando de pagar a contraprestação devida,
gerando saldo devedor a legitimar a negativação. Inexistente ato ilícito, não há que se falar
em indenização por danos morais (fls. 29/47).

O réu exibiu cópia da proposta de adesão ao cartão devidamente
assinada pelo requerente (fl. 67), fotografia no dia da contratação e documentação pessoal
do contratante (fls. 66) e tela interna a denotar a utilização do cartão pelo autor para de
compra na loja Humanittarian (fls. 36/37), sendo que tal fato não foi alvo de impugnação
específica pelo autor apelante.

O requerente, em réplica, embora tivesse argumentado com a
unilateralidade dos documentos, o fez de forma genérica sem impugnar o seu conteúdo, os
quais evidenciam a contratação e efetiva utilização do cartão de crédito e existência
do saldo devedor a legitimar a negativação.

Nesse contexto, tem-se da análise das provas produzidas, não
impugnadas especificamente pelo autor apelante, demonstrando-se a existência da relação
jurídica contratual, desincumbindo-se o requerido do ônus probatório, demonstrando a
inadimplência do cartão de crédito, sendo legítima, portanto, a negativação impugnada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009844-49.2020.8.26.0068 - vOTO 33544
5
realizada em exercício regular de direito da credora (art. 188, I, do C. Civil).

Logo, ausente ato ilícito praticado pelo réu, não há danos morais a
indenizar.

A r. sentença não comporta qualquer censura ao reputar o autor
litigante de má-fé.

Não se questiona o constitucional direito de ação, garantia
fundamental de todo o cidadão, insculpido no art. 5o, XXXV, da CF/88, devendo-se,
todavia, coibir o desvio de conduta no exercício desse direito.

No caso, entretanto, restou evidente o dolo processual do autor, em
razão de sua atuação de forma temerária, alterando a verdade dos fatos para obtenção de
vantagem indevida, que implica na quebra do dever processual das partes de proceder com
lealdade e boa-fé, previsto nos arts. 80, II e 81 do CPC, princípio este não observado,
motivo pelo qual cabível a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Nesse sentido, precedentes deste E. Tribunal:

“Apelação. Nome do apelante inscrito em cadastro de
inadimplentes. Negativação devida. Elementos constantes dos
autos que indicam a licitude da contratação e comprovam a
existência de relação jurídica entre as partes. Inscrição do nome
do apelante que constitui exercício regular de direito. Dano moral
não configurado. Sentença de improcedência ratificada (art. 252
do RITJSP), com condenação do apelante às penas por litigância
de
má-fé.
Recurso
desprovido”. (TJSP. Ap no
0047168-78.2011.8.26.0562. 10a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. Cesar Ciampolini. J. 06.08.2013).

“Ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com
indenização por danos morais, sob alegação de inexistência de
contratação válida entre as partes. Decisão de improcedência em
primeiro grau. Condenação da advogada no pagamento das custas
processuais, honorários advocatícios e nas penas de litigância de
má-fé. Provas idôneas produzidas acerca da regularidade da
contratação e da dívida. Ausência de prova da quitação do débito.
Exercício regular do direito. Autora que não tinha ciência da
propositura da ação. Subscrição em mandato não reconhecido
pela autora. Inocorrência de prejuízos morais. É incabível a
responsabilização exclusiva da advogada da parte autora pela
litigância de má-fé, ante impedimento legal. Admissibilidade de
reconhecimento de responsabilidade solidária pela mesma
alegação, não reconhecida em sentença e não objeto de recurso.
Inúmeras ações ajuizadas sob os mesmos fatos e fundamentos, os
quais, ao final, são considerados como falsos.
Revogação
da
condenação
exclusiva
da
advogada
pela
condenação no pagamento de custas, honorários advocatícios e
multa por litigância de má-fé. Recurso parcialmente provido”.
(TJSP. Ap no 0068714-60.2010.8.26.0002. 5a Câmara de Direito
Privado. Des. Rel. Edson Luiz de Queiroz. J. 20.02.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009844-49.2020.8.26.0068 - vOTO 33544
6

“Apelação. Ação declaratória c/c indenizatória. Dano moral.
Nome da Autora levado ao cadastro de inadimplentes. Negativação
devida. Contrato assinado pela Autora. Ré que comprova a
contratação pela Autora e que demonstrou ser da Autora a
assinatura lançada na ficha cadastral para aquisição de cartão de
crédito. Inexistência de ilicitude pela Ré. Não caracterização do
dano moral. Ação julgada improcedente. Condenação da Autora
por litigância de má-fé que é mantida, excluída a do advogado de
ofício. Honorários sucumbenciais, que devem obedecer aos
parâmetros do art. 20, § 4o, do CPC, à falta de condenação, com
fixação em R$ 1.200,00, observada a gratuidade processual
concedida à Autora. Recurso parcialmente provido”. (TJSP. Ap no
0042912-26.2011.8.26.0002. 3a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. João Pazine Neto. J. 21.08.2012).

A respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Ela é
prevista em norma de ordem pública, disposta nos arts. 16, 17 e 18 do CPC, que
regulamenta a conduta das partes no processo. Por meio desses dispositivos, protege-se,
em um primeiro momento, as partes litigantes, e em segundo, a própria coletividade, pois
resguarda e recomenda um dever geral de lealdade processual. Essa conduta leal dentro
do processo funciona como um requisito para a efetiva existência do procedimento
processual, o que nos leva à conclusão de que atua também como uma das bases do
direito subjetivo de ação, e em conseqüência, da segurança jurídica. Portanto, de modo
inteiramente diverso da cláusula penal, a indenização por litigância de má-fé tem
natureza jurídica na lei, não sendo possível às partes transigirem sobre o objeto protegido
pelos arts. 16, 17 e 18 do CPC, qual seja, o dever geral de conduzir o processo com
lealdade e boa-fé, com respeito ao Estado, representado no processo pelo juiz e demais
órgãos que tomam parte em sua condução, como à parte contrária...A indenização pela
litigância de má-fé, de forma contrária, é decorrente da violação ao dever geral de
lealdade na conduta processual. Ela visa reparar os danos sofridos pela parte lesada com
a atuação da parte oposta que: i) deduziu pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso; II) alterou a verdade dos fatos; III) usou do processo para
conseguir objetivo ilegal; iv) opôs resistência injustificada ao andamento do processo; vi)
provocou incidentes manifestamente infundados, ou; vii) interpôs recurso com propósito
manifestamente protelatório.”(REsp 1127721/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a T., DJ
03/12/09).

Nesse cenário, evidenciada a atuação temerária do requerente,
procurando alterar a verdade dos fatos, ao pretender declarar inexigível débito legítimo, por
ele contraído, correta a r. sentença ao condenar o autor apelante ao pagamento de multa de
10% do valor da causa, com base no art. 81 do CPC/2015, não se mostrando excessiva a
merecer redução.

Ademais, não se mostra excessiva a diligência determinada pelo
Juiz a quo de expedição de ofício a OAB para averiguação de eventuais irregularidades na
atuação do advogado do autor, não sendo presumido qualquer desvio de finalidade, visto
que serve para simples apuração, especialmente considerando as ponderações feitas pelo
Juiz a quo com relação ao patrono do requerente.

No entanto, pequeno reparo merece a r. sentença apelada no que
tange à revogação da justiça gratuita ao reconhecer-se a litigância de má fé do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009844-49.2020.8.26.0068 - vOTO 33544
7

A justiça gratuita é benefício concedido à parte que não goza de
suficiência de recursos para o pagamento das custas processuais e honorários de advogado,
sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família (art. 2o da Lei 1.060/50).

Na inicial, postulou o autor a concessão do benefício da justiça
gratuita, alegando não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem
prejuízo do próprio sustento e de sua família, comprovando isento da declaração de renda à
RF (fls. 14/16), sendo-lhe deferido o benefício.

O d. Juiz a quo, na r. sentença de improcedência, revogou o
benefício legal por reconhecer-se a litigância de má fé do requerente.

No entanto, não há nos autos qualquer prova a denotar a alteração
da capacidade econômica do autor no curso da lide, a justificar a revogação do benefício.

Nem mesmo o reconhecimento da litigância de má-fé teria o condão
de levar a revogação do benefício, posto que a gratuidade da justiça não é uma recompensa
para quem age com lealdade processual e, por isso, não pode ser revogada quando
verificados atos de má-fé processual.

Nesse sentido:

JUSTIÇA GRATUITA - Hipótese em que o benefício foi revogado
"porque constatada a improcedência da demanda numa manobra
de utilização do processo para fim ilícito" - Inviabilidade -
Revogação que depende da superveniência de causa objetiva apta
a alterar as condições econômico-financeiras da parte interessada
- Favor legal que tem pressupostos positivos e negativos
específicos que independem do resultado formal e material da
demanda proposta - Parte que não pode ser punida por conta da
eventual má-fé do seu defensor, não sendo possível a revogação da
justiça gratuita com viés meramente punitivo - Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 0021203-04.2012.8.26.0000, 7a Câmara
de Direito Privado, rel. Ferreira da Cruz, j. 18/04/2012).

Daí porque reforma-se a r. sentença apelada apenas para
restabelecer os benefícios da justiça gratuita ao autor apelante.

Por tais fundamentos, dá-se provimento em parte ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR